Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-46.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-46.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IAGO GONCALO BARBOSA

Advogado(s)
:
ROBSON GERALDO COSTA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
NOTIFICAÇÃO ENTREGUE A TERCEIRO ESTRANHO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA OU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS DESIGNADAS PARA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. AUTOR IMPEDIDO DE EXERCER O SEU DIREITO DE PREFERÊNCIA GARANTIDO PELA LEI 9.514/1997.
DISTINGUISHING
EM RELAÇÃO AO TEMA 1132/STJ. NULIDADE DAS HASTAS E DESCONSTITUIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível em Ação Indenizatória na qual o Autor sustenta nulidade dos leilões extrajudiciais por ausência de intimação pessoal válida acerca da das datas das praças e pleiteia, subsidiariamente, restituição da diferença entre o valor da adjudicação após o segundo leilão negativo e o montante da dívida. Documentação comprobatória indica que as comunicações de leilão foram enviadas aos endereços do contrato e da inicial, porém recebidas por terceiros (“Raimundo Filho” e “Marcelo Santos”), sem confirmação inequívoca de ciência do devedor; notificação eletrônica sem comprovação de recebimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a parte Autora tem direito à restituição da diferença entre o valor obtido com a adjudicação após o segundo leilão negativo e o valor da dívida; (ii) estabelecer se é válida a notificação extrajudicial acerca das datas dos leilões quando entregue a terceiro estranho à relação contratual e sem comprovação de ciência inequívoca do devedor. Prevalece a análise do ponto (ii), que pode prejudicar o exame do ponto (i).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Exige-se, à luz do art. 27, § 2º-A e § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997 e do entendimento consolidado do STJ, a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca de datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais.

Não basta o mero envio de correspondência ao endereço contratual quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à relação jurídica; impõe-se a prova de ciência inequívoca do devedor.

Distingue-se o presente caso da hipótese do Tema Repetitivo 1132/STJ, que trata da comprovação da mora (suficiência do envio ao endereço), porquanto aqui se discute a notificação específica acerca dos leilões designados, a qual demanda intimação pessoal.

Incumbe ao credor fiduciário comprovar a intimação pessoal ou o esgotamento das tentativas, nos termos do procedimento dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997; a prova carreada (IDs 87239629, 87239630, 87239632) revela recebimento por terceiros e ausência de confirmação eletrônica, não evidenciando ciência inequívoca do devedor.

Ausente intimação pessoal válida, impõe-se reconhecer o vício procedimental e declarar a nulidade das hastas públicas e dos atos subsequentes, notadamente a adjudicação; resta prejudicada a análise do pedido de restituição da diferença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A notificação das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais na alienação fiduciária de imóvel exige intimação pessoal do devedor, não suprida por recebimento por terceiros ou o mero envio de notificação eletrônica. 2. O Tema Repetitivo 1132/STJ não se aplica à notificação de leilões, limitando-se à hipótese de constituição em mora do devedor; impõe-se distinguishing. 3. Ausente prova de ciência inequívoca do devedor ou de esgotamento das tentativas de intimação pessoal, são nulos os leilões e os atos subsequentes, notadamente a adjudicação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27, §§ 2º-A e 2º-B; Lei nº 14.711/2023 (alterações à Lei nº 9.514/1997); Dec.-Lei nº 70/1966, art. 34; CPC, art. 1.026, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.970.116/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09/05/2022, DJe 11/05/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.281.959/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 25/06/2019, DJe 28/06/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.949.070/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023; Tema Repetitivo 1132/STJ; TJ-CE, Apelação Cível n. 0196693-48.2019.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 22/05/2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000284-85.2022.8.13.0430, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 21/02/2024, pub. 26/02/2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n. 1.0000.23.059285-9/001, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 19/07/2023, pub. 21/07/2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento n. 3734993-03.2024.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 13/11/2024, pub. 19/11/2024; TRF-1, Apelação Cível n. 1007786-79.2020.4.01.3600, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, j. 20/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001180-46.2023.8.05.0113
, originária da Comarca de Itabuna, figurando como apelante
IAGO GONCALO BARBOSA
e apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA